Tribunal: TJES
Processo: 0003400-78.2020.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003400-78.2020.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EVANDRO DOS SANTOS DE JESUS
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO TENTADO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO.

PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E
NULIDADE POR
VIOLAÇÃO DA INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHA. REJEITADAS. MÉRITO.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE.
PROVAS DE
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE
AUTORIA.
DECOTE DAS
CAUSAS DE AUMENTO DE PENA.
DESCABIMENTO.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminar de inépcia. A denúncia cumpre todos os requisitos do artigo 41, do CPP, pois descreve os fatos de forma clara, delimitando a conduta de cada agente e os tipos penais violados, o que possibilitou o exercício da ampla defesa e do contraditório. Preliminar rejeitada. Precedente.

2. Preliminar de nulidade por violação à incomunicabilidade de testemunha. A defesa não comprovou a existência de prejuízo, sendo certo que o conteúdo do diálogo havido entre as testemunhas não foi narrado nos autos. Preliminar rejeitada. Precedente.

3. Mérito. A decisão de pronúncia finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado, bastando verificar a existência de materialidade do delito, que restou comprovada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação de natureza e quantidade de drogas e Laudo químico, e indícios de autoria, sendo certo que as testemunhas ouvidas em Juízo, apontam a participação do recorrente no intento criminoso.

4. Inviável a exclusão das causas de aumento de pena por emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente (art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06), uma vez que a prova testemunhal indica que o recorrente fez uso de arma de fogo ao disparar contra os policiais, e que o menor apreendido também participou da mercância de drogas e do homicídio tentando. Precedentes.

5. Não tendo o acusado logrado êxito em demonstrar que ocorreram modificações em sua situação de fato e de direito, que pudessem autorizar a revogação da prisão preventiva, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, não faz jus ao direito de recorrer em liberdade. Precedente.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003400-78.2020.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: EVANDRO DOS SANTOS DE JESUS
Advogado do(a) RECORRIDO: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ - ES30368

V O T O

(PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA)

Argui a defesa preliminar de inépcia da denúncia, sob a alegação de omissão de informações e de circunstâncias que são relevantes para o caso.

Contudo, tenho que a peça acusatória cumpre todos os requisitos legais do artigo 41, do CPP, pois descreve os fatos de forma clara, delimitando a conduta do agente e os tipos penais violados, o que possibilitou o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...) 1.
A denúncia que descreve os fatos de forma satisfatória, em observância ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal e, por conseguinte, permite o regular exercício da ampla defesa, não pode ser acoimada de inepta
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 700.966/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Assim,
REJEITO

a preliminar.

V O T O

(PRELIMINAR DE NULIDADE)

A defesa também argui a preliminar de nulidade do processo, por violação à incomunicabilidade das testemunhas (art. 210, do CPP), sob a alegação de que uma testemunha que ainda iria depor, teve acesso ao teor do depoimento prestado pelo primeiro policial.

No entanto, não restou comprovado qualquer prejuízo a defesa, sendo certo que o conteúdo do diálogo havido entre as testemunhas policiais não foi narrado nos autos, o que torna frágil a alegação.

Acerca da matéria, cito julgado do STJ:

“(...) 4.
A inobservância da incomunicabilidade das testemunhas, disposta no art. 210 do Código de Processo Penal, requer demonstração da efetiva lesão à Defesa, no comprometimento da cognição do magistrado.
(HC 166.719/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, julgado em 12/4/2011, DJe 11/5/2011) (AgRg no REsp 1860776/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe 25/8/2020).
Na espécie, não havendo a demonstração de que o contato das testemunhas tenha comprometido a cognição do julgador, causando prejuízo à defesa, não se evidencia a ocorrência de nulidade
. (grifo nosso)

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 693.768/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

Desta forma,
REJEITO
a preliminar.

V O T O

(MÉRITO)

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por EVANDRO DOS SANTOS DE JESUS, contra a decisão de pronúncia (fls. 237/244) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, contra autoridade no exercício da função (art. 121, § 2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, CP), por 03 (três) vezes, em concurso de pessoas (art. 29, do CP) e do delito de tráfico de drogas e associação, com causas de aumento de pena por emprego de arma de fogo e participação de adolescente (arts. 33 e 35 c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06), todos em concurso material (art. 69, do CP).

Narra a denúncia que, no dia 13 de fevereiro de 2020, policiais militares receberam uma informação de que alguns indivíduos estariam traficando drogas, e ostentando armas de grosso calibre, no bairro Planalto Serrano, Serra-ES.

Descreve ainda a denúncia que, ao chegar ao local para abordagem, os policiais foram recebidos com diversos disparos de arma de fogo e repeliram a injusta agressão, atingindo o acusado EVANDRO, que se rendeu e foi socorrido, assim como o adolescente que participou do intento homicida, sendo certo que na operação policial foram apreendidas 02 (duas) armas de fogo tipo metralhadora, 25 (vinte e cinco) munições, 03 (três) carregadores, 42 (quarenta e dois) pinos de cocaína, 42 (quarenta e duas) pedras de crack, além de 02 (dois) telefones celulares e 01 (uma) mochila.

Quanto ao pedido absolutório, em relação aos delitos de tráfico de drogas e associação (art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), verifico que a materialidade resta demonstrada pelo Auto de Apreensão (fls. 23/24), Auto de Constatação de natureza e quantidade de drogas (fls. 26) e Laudo químico (fls. 171).

As testemunhas ouvidas em Juízo (mídia de fls. 194), apontam a participação do recorrente como um dos indivíduos que realizavam a traficância no momento da abordagem policial, a revelar a existência de indícios de autoria.

Ademais, o STJ já decidiu que a decisão de pronúncia finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado, bastando verificar a existência de materialidade do delito e indícios de autoria. Senão:

“(..) 2.
Convém assinalar que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

Em continuidade, quanto ao pleito recursal de afastamento das causas de aumento de pena por emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente (art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06), entendo como inviável a exclusão pretendida, uma vez que a prova testemunhal indica que o recorrente fez uso de arma de fogo ao disparar contra os policiais, e que o menor apreendido também participou da mercância de drogas e do homicídio tentando.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...) -
Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.
(grifo nosso)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023.)

Por fim, registro que também não merece prosperar o pedido de revogação da prisão preventiva, uma vez que a decisão está devidamente fundamentada, e não se afigura razoável que o acusado tenha respondido ao processo segregado e, justamente agora, com a decisão pronúncia e sem qualquer alteração fática, venha a ser agraciado com a expedição de alvará de soltura.

Sobre o tema, destaco precedente do STJ:

“(...) 5.
O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 811.088/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 3983928),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.